Tribunal: TJDFT
Processo: 0705722-09.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESUAL PENAL. TERMO CIRCUNSTANCIADO. ENTREGA DE VEÍCULO A PESSOA NÃO HABILITADA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO.
1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu contra sentença condenatória.
2 – Direção. No dia 25 de fevereiro de 2022, no local e hora indicados, o réu entregou a direção de veículo automotor à pessoa Emily, que não era habilitada, infringindo, assim, o disposto no art. 310 do Código de Trânsito (permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança). Os fatos são confirmados pelo depoimento da testemunha Ana Paula (ids 133414175 e 133414176) e Herisson. O réu afirmou, por ocasião da abordagem, que havia entregue o carro a Emily (id42307759, pág. 4), o que se mostra conforme as demais provas. A alegação da testemunha de defesa de que Emily foi quem tomou a iniciativa de tomar a direção do veículo está dissociada de coerência com as demais provas.
3 – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Na forma do art. 44, § 3o, do Código Penal, “se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime”. O réu não é reincidente específico no crime de entrega do veículo a pessoa não habilitada e não há na sentença indicação concreta de circunstâncias que justifique a negativa de substituição da pena. Sentença que se reforma para determinar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, conforme vier a ser definido pelo juízo da execução.
4 – Recurso conhecido e provido, em parte.